Tribunal: STF
Processo: Rcl 75293
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. REENQUADRAMENTO. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 837: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 442.683, 1.336.979-AGR E 740.029, E MANDADOS DE SEGURANÇA NS. 21.322 E 22.357: DECISÕES INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.